Tribunal: TJPA
Processo: 0813222-64.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813222-64.2021.8.14.0401

APELANTE: RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente à pena de 07 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 223 dias-multa, pelos crimes previstos nos arts. 157,
caput
, e 180, ambos do CP.

2.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP.

3.

O recurso foi contrarrazoado e recebeu parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de roubo e receptação; e (ii) saber se a ausência de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento pessoal realizado na fase policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório produzido nos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e do policial responsável pela prisão em flagrante, é suficiente para embasar a condenação, inclusive quanto à autoria dos delitos.

4.

A posse recente da
res furtiva
, aliada à inexistência de contraprova defensiva eficaz, reforça a autoria delitiva, afastando a alegação de insuficiência de provas.

5.

O reconhecimento pessoal, ainda que não formalizado nos termos do art. 226 do CPP, não constitui o único elemento de prova nos autos e encontra-se corroborado por outros meios idôneos, incluindo o flagrante.

6.

A jurisprudência entende que o procedimento do art. 226 do CPP não tem caráter absoluto, sendo prescindível quando não há dúvidas sobre a autoria e existem outras provas válidas e independentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão da
res furtiva
na posse do agente logo após o crime, associada a depoimentos coerentes e ausência de contraprova defensiva, constitui prova suficiente para condenação por roubo e receptação. 2. A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento quando este é corroborado por outros elementos válidos e independentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157,
caput
, e 180; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, Apelação Criminal nº 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024; TJDFT, Acórdão nº 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 03.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0813222-64.2021.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou
Rian Pedro Serrão Da Silva
à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa, pelos delitos tipificados nos arts. 157,
caput
(roubo simples) e 180 (receptação), todos do CP.

Oferecimento da denúncia - 14/09/2021
(ID 20887736).

Recebimento da denúncia – 16/09/2021 (ID
20887737).

Resposta à acusação – 01/02/2022 (ID 20887751).

Sentença condenatória - 28/05/2024 (ID 20887864).

Razões recursais – 25/06/2024 (ID
20887872), requerendo:

1.A absolvição por insuficiência de provas nos termos do que dispõe o art. 386, VII do CPP;

2.A declaração de inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP quando reconhecimento pessoal.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20887874).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 21309653).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

01.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito defensivo.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O caso dos autos é de apelante condenado por subtrair 1 motocicleta Honda CG 150 TITAN MIX EX placa NSF-2879, bem como 1 mochila preta contendo 1 par de sapatos usados, 1 bermuda e 1 camisa, 1 marmita com comida, 1 cédula de identidade e 1 título de eleitor em nome de Manoel Cidircey Ramos Correia, conforme demonstra o auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 20887710 - Pág. 11), o termo de entrega (ID 20887731 - Pág. 3),
bem como o registro de declaração de restrição de furto para o veículo referido na delegacia
de repressão a furtos e roubos de veículos automotores
(ID 20887727 - Pág. 16),
elementos que comprovam a
materialidade
delitiva.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente da palavra das vítimas, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima Genilton Ferreira Santa Brígida declarou em juízo que é o proprietário da motocicleta subtraída, que sua motocicleta foi furtada da frente de sua residência e que dias depois um amigo seu comunicou à uma viatura policial que havia visto o veículo subtraído na Augusto Montenegro, o que oportunizou a detenção do réu e a apreensão da motocicleta. Sobre o roubo, explicou que presenciou um rapaz reconhecendo o réu na
delegacia como o autor daquele crime.

[...].

A vítima Manoel Cirdiley Ramos Correia declarou em juízo que estava conduzindo sua bicicleta quando foi surpreendido pelo réu em uma motocicleta, o qual, colocando a mão na cintura como se estivesse armado, fez o declarante parar, oportunidade em que subtraiu sua mochila, evadindo-se em seguida.
Disse que reconheceu o réu algum tempo depois na delegacia, quando ele foi para lá conduzido por policiais.
Informou que dentro da mochila estava seu almoço, seu uniforme de trabalho, seu celular e sua identidade (ID 20887864 - Pág. 2/3, grifo nosso).

Convém acentuar
que a versão das vítimas foi confirmada em juízo através do depoimento
do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, conforme consta da sentença impugnada
:

A testemunha de acusação Paulo Sérgio Carneiro de Santos, policial militar, relatou em juízo que, durante ronda, um popular apontou uma motocicleta que teria sido subtraída, razão pela qual procederam a detenção do denunciado, que estava em poder do veículo (ID 20887864 - Pág. 3).

Na fase policial, o acusado confessou unicamente o roubo (ID 20887710 - Pág. 5) e, em juízo, se manteve em silêncio (ID mídia 20887858).

In casu,
no que concerne aos crimes de receptação e roubo, as
provas produzidas revelam que o réu foi flagrado na posse da moto subtraída de Genilton Ferreira Santa Brígida, bem como mediante grave ameaça consistente em simular estar portando arma de fogo ao levar sua mão à cintura no momento da abordagem, subtraiu a bicicleta de Manoel Cirdiley Ramos Correia, incidindo, por conseguinte, nas penas dos arts. 157,
caput
(roubo simples) e 180 (receptação), todos do CP.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). Um dos apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, enquanto o outro requer a desclassificação do delito para exercício arbitrário das próprias razões ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado essencialmente na palavra da vítima e de seus familiares, é suficiente para sustentar a condenação do corréu que nega a autoria do delito; analisar se a conduta se amolda ao tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, em razão de suposta dívida preexistente entre um dos autores e a vítima; e verificar a adequação do regime inicial fechado para réu não reincidente, condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal). Além da ausência de comprovação da suposta pretensão legítima (dívida), a violência exacerbada empregada na conduta, com agressões físicas desproporcionais à vítima, evidencia o dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça, elementares do tipo penal de roubo.

5. A fixação do regime inicial fechado, mesmo para réu não reincidente e com pena inferior a 8 (oito) anos, é justificada pela presença de circunstâncias judiciais negativas, notadamente a culpabilidade elevada, demonstrada pela violência concreta e desproporcional, e as circunstâncias do crime. A medida encontra amparo no art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifo nosso).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou os crimes em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse dos bens subtraídos das vítimas, autorizam o decreto condenatório, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria,
afastando a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática dos delitos pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
a resta admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

02. DA ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP

Por fim, n
o que concerne ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,

sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve: "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...", razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA RECONHECEU OS APELANTES COM SEGURANÇA À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA SEGURA E SUFICIENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, em favor de Francisco Edjanes Queiroz de Aguiare e Antonio Jocenildo Martins de Souza, contra sentença penal condenatória (fls. 214/227) proferida pelo Juízo da 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORTALEZA, que os condenou como incursos nas sanções tipificadas no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), a igual pena de pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Foram ainda condenados ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. 2. Irresignada, a defesa dos apelantes, nas fls. 247/256 e 264/273, insurgem-se contra a sentença penal condenatória, pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII (insuficiência de provas) do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório apto a ensejar a condenação se mostra frágil. Prosseguem sustentando que o conhecimento pessoal dos apelantes não teria observado o art. 266, do Código de Processo Penal.
3. O procedimento previsto no art . 226, do Código de Processo Penal não é norma absoluta, sendo necessário a realização do referido procedimento apenas nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do crime. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento falho. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, inicia o seu texto com a expressão: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.
4. Desse modo, considerando a declaração uniforme e harmônica da vítima pontificando a efetiva participação dos apelantes no roubo por ela sofrido, cujas impressões são prevalente em crimes deste jaez quanto à identificação do infrator e demais circunstâncias do delito, e, ainda, constatando a versão escusatória dos réus se encontra desprovida de lastro probatório, divisam-se presentes no caderno processual os subsídios necessários para estruturar a convicção do Juízo a quo no sentido do provimento condenatório, não havendo como prosperar o intento da defesa de nulidade por malferimento dos estritos termos estatuídos no art. 226, do Código de Processo Penal, não dimanando dúvida quanto à higidez da identificação dos incriminados na hipótese vertente . Isso, pois a vítima reconheceu os acusados pessoalmente em sede inquisitorial, na delegacia, quando da apreensão dos apelantes, além de ter reiterado o reconhecimento em sede judicial, ao afirmar que reconhecera os apelantes pelas feições e tatuagens. 5. Observa-se que, no presente caso, a autoria do delito em questão não está unicamente baseada no reconhecimento realizado pela vítima em sede inquisitorial, mas também por outros elementos, como na apreensão dos acusados abandonando as chaves da motocicleta roubada, após denúncia de populares de que dois indivíduos, com identificação que condizia com o depoimento da vítima. 6 . Ressalte-se, que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, se reveste de notória relevância para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, sobretudo quando amparada pelas demais provas dos autos, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade. 7. Reexaminada a dosimetria da pena de ofício, não encontrei desacerto quanto às regras para sua aplicação, tendo o juízo singular empregado de forma correta as disposições contidas nos arts. 59 e 68, do Código Penal Brasileiro, com aplicação da reprimenda devida e proporcional, não havendo, pois, necessidade de reformulação. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0217380-07.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA - PORTARIA 17/2024, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024, grifo nosso).

Além disso,
a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE.
VERBETES SUMULARES N° 83 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

2. O Tribunal de origem - soberano na análise do conjunto probatório

- ao rejeitar os embargos de declaração, aponta, de forma clara e objetiva, que "a diegese dos autos remete a Acusado preso em flagrante logo após o cometimento do delito e na posse da res furtiva. Não bastasse, em sede de Inquérito, a vítima não tergiversou ao indicar o Recorrente como seu algoz" (fl. 372).

3. É válida a condenação quando, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento do réu pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal, porque a prova da autoria é sólida por outros elementos, pois, logo após a prática do fato delituoso, o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento.

4. Agravo regimental improvido
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023, grifos nossos).

É importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento das vítimas e do policial responsável pela prisão do réu, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante,
sendo certo que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. DELITO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO MAJORANTE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.

I - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo praticado com emprego de arma branca quando a materialidade, a autoria e a causa de aumento se encontram demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pela firme declaração da vítima, corroborada pelo depoimento do policial e imagens câmera de segurança.

II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV - Crime impossível ocorre quando a ação delitiva jamais poderá ser consumada pela absoluta ineficácia do meio ou a impropriedade absoluta do objeto o crime. Verificada a possibilidade de acionar o motor de um veículo de outras formas, diferente da chave original, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta pelo reconhecimento de crime impossível.

V - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica.

VI - Comprovado que o réu carregava consigo uma faca e com ela ameaçou a vítima, embora tenha negado a ameaça e alegado não se recordar dos fatos, a majorante do crime de roubo, relativa ao uso de arma branca, restou evidentemente demonstrada.

VII - A apreensão e perícia da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.

VIII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.

IX - No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta consistente na prática de roubo cometido com emprego de arma branca.

X - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado.

XI - Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025, grifos nossos).

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento na delegacia não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP, tal fato não o invalidaria por completo. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

No ponto, mesmo que o reconhecimento na fase policial fosse questionável, a vítima, em seu depoimento em juízo, confirmou que o réu, ora apelante, foi a pessoa que praticou o crime de roubo. Essa confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório, reforça a validade do reconhecimento, motivo pelo qual não acolho novamente o pedida da defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/08/2025